Tribunal: TJDFT
Processo: 0736058-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736058-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSINETE DIAS MEDEIROS REU: ALLIANZ SEGUROS S/A, ESPÓLIO DE CHARLES DRAKE GUIMARÃES GONÇALVES REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA MOREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ROSINETE DIAS MEDEIROS em desfavor de CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES e ALLIANZ SEGUROS S/A, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 1a Turma Cível deste Tribunal que negou provimento às apelações interpostas por ela e por Claudilene de Sena Guimarães (ID 25852110, autos 0016482-68.2016.8.07.0009). A autora alega que: 1) o acórdão rescindendo concluiu que ela não teria feito prova de seu direito, apesar de o réu Charles ter confessado que estava com o veículo parcialmente coberto e que a via era precária e de trânsito intenso; 2) se Charles não tivesse adentrado de inopino na rodovia, o acidente não teria ocorrido; 3) se o réu assevera que adentrou à pista de rolamento de forma regular e ao tempo certo, atraiu para si o ônus da prova; 4) o réu confessou que viu o caminhão de seu falecido esposo, mas acreditou ser possível adentrar no tráfego da rodovia. Todavia, deveria ter sido mais cauteloso e pensar: “sendo possível, mas não provável, devo aguardar”; 5) ao contrário do alegado por Charles às autoridades policiais, o caminhão estava bem próximo, o que poderia ter sido demonstrado por prova pericial; 6) o único motivo de a carreta tombar foi pelo fato de Charles ter ingressado na rodovia imprudentemente; 7) para o porte do veículo conduzido por seu falecido esposo, “o tempo de frenagem seria impossível quando para o réu seria possível adentrar à pista de rolamento e se desenvolver em menos de 10 segundos (70km para menos de 300 metros), o que comprova, mesmo sem laudo pericial e sem tudo em favor da autora, a própria verdade confessada pelo réu que há nítido erro quando de fato verificável do exame dos autos”; 8) houve violação do art. 373, I, do CPC e erro de fato verificável do exame dos autos; e 9) é beneficiária da gratuidade de justiça nos autos originários, benefício que se estende à presente ação rescisória. Ao final, requer: 1) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; 2) a rescisão do acórdão impugnado e o novo julgamento da causa; e 3) a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Deferido o pedido de gratuidade justiça à autora e determinada a citação dos réus (ID 64827629). Em contestação (ID 65748248), a Allianz Seguros suscita as preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva ad causam, coisa julgada, conexão, impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa e reconhecimento de má-fé processual. Alega que: 1) não foi indicada na petição inicial qualquer violação de norma jurídica, tampouco erro de fato verificável do exame dos autos; 2) na realidade, a autora pretende obter o reexame da demanda originária; 3) a petição inicial não preenche os requisitos autorizadores para o ajuizamento da ação rescisória e a impossibilita de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório; 4) a autora não é a única herdeira do falecido Antônio Paulino dos Santos Filho, que deixou uma filha; 5) a legitimidade não foi comprovada por meio de processo de inventário; 6) a presente demanda já possui coisa julgada formal e material, haja vista que possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido da ação 0016482-68.2016.8.07.0009, já transitada em julgado; 7) os documentos anexados aos autos demonstram que a situação financeira da autora não é precária; 8) é nítido que a autora possui condições de arcar com as custas processuais e com o depósito exigido para ajuizamento da ação rescisória; 9) a presente demanda é conexa com a ação rescisória 0736166-81.2024.8.07.0000, pois ambas versam sobre pedido de indenização, em razão do falecimento dos cônjuges das autoras em mesmo acidente automobilístico; 10) “o capital segurado para a(s) cobertura(s) pretendida(s) possui limite pré-estabelecido na apólice de seguro, o que limita as obrigações desta Seguradora, motivo pelo qual também se faz necessária a verificação das ações conexas, para fins de cumprimento de eventual condenação”; 11) em razão da conexão, as ações devem ser reunidas no juízo prevento para decisão conjunta, nos moldes do art. 55, § 1o, do CPC; 12) a autora atribuiu à causa do valor de R$ 1.000.000,00, porém busca a rescisão e o novo julgamento de causa à qual foi atribuído o valor de R$ 800.000,00; 13) deve ser determinada a adequação do valor da causa, em conformidade com o art. 292 do CPC; 14) “a parte autora, de maneira totalmente inapropriada ajuizou a presente rescisória com o único intuito de ‘espernear’, vez que não comprovou a existência de fato constitutivo do alegado direito na ação anteriormente ajuizada”; 15) o ajuizamento da presente ação nada mais é que uma aventura jurídica; 16) “teve que movimentar seu corpo administrativo, técnico e jurídico, constituir reserva técnica, já que é fiscalizada pela SUSEP, contratar assessoria jurídica, tudo isso em razão de uma ação que sequer cumpre os requisitos mínimos para o seu ajuizamento”; e 17) deve ser reconhecida a má-fé processual da autora, com a consequente aplicação dos arts. 79 e 80 do CPC. No mérito, afirma que: 1) no caso, o inquérito policial instaurado concluiu que Antônio Paulino (falecido marido da autora) e Edson Guimarães foram os causadores do acidente que os levaram a óbito; 2) o Ministério Público adotou a mesma conclusão, tanto que pediu o arquivamento do inquérito, 3) o Juízo da 2a Vara Criminal homologou a promoção de arquivamento; 4) como as vítimas foram os causadores do acidente, não há como responsabilizar o condutor do veículo segurado; 5) o valor pretendido pela autora (4 salários mínimos) é inadequado, pois, conforme termo de rescisão de contrato de trabalho do “de cujus”, ele recebia R$ 2.700,00; 6) a autora não comprova que dependia financeiramente da vítima; 7) eventual pensão mensal deve ser calculada sobre o valor comprovadamente recebido pela vítima, a título de remuneração na data do sinistro, deduzido 1/3 que a vítima gastaria consigo mesma; 8) não há que se falar em inclusão da parcela de 13o salário ou quaisquer outras verbas, por não se tratar de indenização trabalhista; 9) “deve ser observado que o Enunciado n. 313 do Superior Tribunal de Justiça, determina que em ação de indenização, sendo procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”; 10) eventual indenização por danos morais não pode ultrapassar 5 salários mínimos, em observância aos princípios da razoabilidade, às recomendações do Superior Tribunal de Justiça – STJ e para não gerar enriquecimento ilícito da autora; e 11) em eventual indenização, deve haver dedução do DPVAT, a correção monetária deve incidir pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida. Em face das diversas tentativas frustradas de citação do réu Charles Drake, foi determinada sua citação por edital (ID 69607784). O edital de citação foi expedido (ID 69706668). A Allianz Seguros informou que Charles Drake faleceu em 14/12/2023. Requereu, em consequência, a extinção do processo sem julgamento do mérito (ID 70638518). A autora, por sua vez, requereu a sucessão processual pelo espólio, com citação na pessoa de sua inventariante (IDs 71530665, 71530668 e 71530670). O processo foi suspenso, na forma do art. 313, I e §§ 1o e 2o, do CPC e foi determinada a citação do espólio de Charles Drake, na pessoa de sua inventariante FLAVIA MOREIRA GONÇALVES (ID 71755685). O espólio requereu sua habilitação (ID 75407151). Em seguida, apresentou contestação (ID 75408643). Reitera as preliminares e as alegações de mérito apresentadas pela Allianz Seguro. Deferido o pedido de habilitação do espólio (ID 75726214). Réplica apresentada pela autora (ID 76701460). É o relatório. Decido. Os réus alegam, preliminarmente, inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva ad causam (litisconsórcio ativo necessário), coisa julgada, conexão, impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa e reconhecimento de má-fé processual. Analiso as preliminares suscitadas. 1. Inépcia da petição inicial Os réus alegam, em síntese, que: 1) não foi indicada na petição inicial qualquer violação de norma jurídica, tampouco erro de fato verificável do exame dos autos; 2) na realidade, a autora pretende obter o reexame da demanda originária; e 3) a petição inicial não preenche os requisitos autorizadores para o ajuizamento da ação rescisória e a impossibilita de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Razão não lhes assiste. O art. 330, I e § 1o, III do Código de Processo Civil – CPC prevê que se considera inepta a petição inicial quando “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”, hipótese em que será indeferida. Os fatos narrados pela autora apresentam coerência com o pedido de rescisão do acórdão exarado nos autos 0016482-68.2016.8.07.0009 por erro de fato e/ou violação manifesta a norma jurídica (arts. 966, V e VII, do CPC). A (im)procedência das alegações não repercute na inépcia da petição inicial; deve ser aferida somente quando da análise de mérito da demanda. Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da petição inicial. 2. Ilegitimidade ativa ad causan Os réus sustentam que a autora não é a única herdeira e que a filha do falecido também deve integrar o polo ativo da demanda (litisconsórcio ativo necessário). Também não lhes assiste razão nesse ponto. A presente ação rescisória visa à desconstituição do acórdão exarado nos autos 0016482-68.2016.8.07.0009. A ação originária foi proposta somente pela autora. Evidente, portanto, sua legitimidade ativa. 3. Coisa julgada Os réus defendem que a presente demanda já possui coisa julgada formal e material, haja vista que possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido da ação 0016482-68.2016.8.07.0009, já transitada em julgado. Sobre a coisa julgada, assim prevê o CPC no art. 337, §§ 1o a 4o: “§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” Logo, para que haja coisa julgada as ações têm que ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A presente demanda possui somente identidade de partes com a ação 0016482-68.2016.8.07.0009. A causa de pedir e os pedidos são absolutamente distintos. Logo, não há que se falar em violação à coisa julgada. 4. Impugnação à gratuidade de justiça Aduzem os réus que os documentos anexados aos autos demonstram que a situação financeira da autora não é precária e que ela possui condições de arcar com as custas processuais e com o depósito exigido para ajuizamento da ação rescisória. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída pelo impugnante com provas robustas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas. No caso, os réus não apresentaram provas aptas a modificar a conclusão deste relator sobre a hipossuficiência econômica da autora (ID 64827629). Rejeito também a impugnação à gratuidade de justiça. 5. Conexão Os réus requerem o reconhecimento da existência de conexão entre a presente demanda e a ação rescisória 0736166-81.2024.8.07.0000, pois ambas versam sobre pedido de indenização, em razão do falecimento dos cônjuges das autoras em mesmo acidente automobilístico. O referido pedido, contudo, não deve ser conhecido por ausência de interesse-utilidade. A conexão tem como consequência a reunião dos processos para decisão conjunta perante o juízo prevento. Todavia, na hipótese, ambas as ações rescisória já tramitam no mesmo juízo. 6. Impugnação ao valor da causa Os réus alegam que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000.000,00, porém busca a rescisão e o novo julgamento de causa à qual foi atribuído o valor de R$ 800.000,00. Requerem a adequação do valor da causa, em conformidade com o art. 292 do CPC. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou, se houver discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, deve prevalecer este último. Precedentes: AR 6901/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/04/2024; AR 6373/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 3/11/2022; e AgInt na AR 6281/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 24/8/2021. Na hipótese, como afirmado pelos próprios réus, à ação originária foi atribuído o valor de R$ 800.000,00. Todavia, o referido valor não foi atualizado monetariamente. O valor da presente ação rescisória deve corresponder ao da ação originária (R$ 800.000.00), corrigido monetariamente até a data da propositura da demanda (29/08/2024), o que totaliza R$ 1.164.600,21. Corrijo o valor da causa para R$ 1.164.600,21. 7. Má-fé processual A aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC demanda demonstração inequívoca de má-fé. Não se pode confundir atitude maliciosa com o comportamento inflexível da parte na defesa de direitos que acredita ter. No caso, não se evidencia má-fé por parte da autora. 8. Conclusão Rejeito as preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva ad causam, coisa julgada, impugnação à gratuidade de justiça e reconhecimento de má-fé processual. Não conheço da preliminar de conexão. Corrijo o valor da causa para R$ 1.164.600,21. Retifique-se no sistema. Não há outras questões processuais pendentes. Fixo as questões controvertidas: 1) existência de erro de fato no acórdão rescindendo, nos termos do art. 966, VII e § 1o, do CPC; e 2) ocorrência de violação manifesta ao art. art. 373, I, do CPC. Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, com manifestação sobre sua utilidade, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator